Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009918-96.2021.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Agravante: Cleudson Pereira de Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão deste Relator que, no âmbito dos autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, concedeu o efeito suspensivo da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1009387.2021.8.11.0041, havia concedido a tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo no 004010-001/2017, e restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ.
Irresignado, o agravante defende que a decisão agravada está dissociada dos fatos, argumentando, para tanto, que não há ilegalidade na Portaria no 090/2005-PGJ que possa vir a ensejar a sua anulação.
Sustenta a decadência do direito do Ministério Público em rever a Portaria indicada, uma vez que entre sua publicação (07/03/2005) e sua anulação (27/02/2020), decorreu um intervalo de 15 anos, já operado, pois, a prescrição e a decadência, não se admitindo, pois, sua revogação, devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica.
Aduz que, em se tratando de ato administrativo cometido por agente público, o termo inicial para a contagem do prazo se dá com a consumação do ato propriamente dito, sendo que a ciência de um ato administrativo pela autarquia, no seu entender, apenas aperfeiçoaria a sua prática.
Propugna a inaplicabilidade da Súmula 473 do STF e do Tema 839 do STF, desenhando que o ato de averbação de tempo de serviço do agravante não contraria qualquer dispositivo de lei ou texto constitucional, tampouco decorreu de má-fé de sua parte ou de qualquer agente da Administração Pública.
Acresce que a averbação para todos os efeitos legais do tempo de serviço prestado pelo agravante junto ao Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT foi deferida com espeque na interpretação do art. 101 da Lei no 8.112/90 c/c artigos 127, 128 e 130 da Lei Complementar no 04/90, todos em vigor na época dos fatos.
Com essas razões, requer seja provido o presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, não sendo o caso, seja proferido julgamento em Colegiado, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Ministério Público para rever a Portaria no 090/2005-PGJ e aplicar penalidade administrativa.
Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso (id. 100513484).
Sobreveio petitório do agravante (id. 108342990), no qual requereu o adiamento do julgamento do recurso, em razão do julgamento da Sindicância Administrativa Gedoc n. 20.14.0001.0004010/2017-29, cuja decisão reflete na análise do mérito recursal.
É o breve relatório.
Decido.
À guisa de melhor esclarecimento do caso, colha-se, no essencial, o teor da decisão liminar proferida pelo magistrado de origem:
“(...). Em análise dos autos, observo que consta do processo administrativo Gedoc n. 004010-001/2017 decisão proferida pelo então Procurador-Geral de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo [id. 51425903].
Nessa decisão avaliou-se, basicamente, a progressão funcional do autor e da servidora Lilian Cristine Massad Gomes da Silva, sendo o pleito indeferido com fundamento nos seguintes argumentos:
[i] impossibilidade de rever atos praticados de acordo com a jurisprudência da época em que os fatos ocorreram, sem atentar-se para o princípio da segurança jurídica;
[ii] impossibilidade de alteração da interpretação, quando decorrido mais de uma década dos fatos;
[iii] a autotutela da Administração Pública não autoriza que a mudança de entendimento altere o quadro consolidado.
Em que pese essa decisão, o promotor de Justiça da 11a PJDPP requereu, em 3.7.2019, nova apreciação do pleito pelo atual Procurador-Geral de Justiça, conforme se evola da decisão proferida pela Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros [id. 51424577].
Nessa nova decisão, a mencionada Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa revê o entendimento anterior e conclui, entre outros aspectos, pela anulação dos efeitos da Portaria n. 090/2005-PGJ que havia determinado a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor junto ao BEMAT.
Desse brevíssimo relato merece destaque o fato de que apesar de a Administração Pública possa rever seus atos, o que deriva de seu dever de autotutela administrativa, o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002, com redação dada pela Lei Estadual n. 9.473/2010, prevê que ‘o direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’.
Em relação a esse aspecto, observo que a anulação do ato se deu quando transcorrido mais de 5 anos, sendo certo que a decisão proferida pela SubprocuradoraGeral de Justiça Administrativa, posteriormente homologada pelo atual Procurador-Geral de Justiça [id. 51424586], não reconhece a existência de má-fé do autor, tanto é que determinou a instauração de instrução sumária para apuração [id. 51424577].
É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que a decisão administrativa que, entre outros pontos, anulou a Portaria n. 090/2005-PGJ: [i] violou o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002, com redação dada pela Lei Estadual n. 9.473/2010 [ii] não observou a necessidade de demonstrar a ocorrência de má-fé para anular o ato administrativo quando decorrido o prazo de 5 anos; [iii] não respeitou a preclusão administrativa ao reabrir o processo arquivado e rever o entendimento proferido pelo Procurador-Geral de Justiça antecessor.
Sobre o tema, Jorge Amaury Maia Nunes leciona:
É claro que a regra geral cede perante peculiaridades do caso concreto. É possível que o ato da administração pública tenha gerado direitos que ingressaram na esfera patrimonial do administrado. Nessas circunstâncias, a instauração do processo administrativo com todos os requisitos da Lei 9.784/99 pode não ser capaz de assegurar a pretendida anulação. É que, às vezes, o tempo decorrido foi suficiente para permitir a consolidação do direito no patrimônio do administrado, sem que esse tivesse agido de má-fé. Em hipóteses desse jaez, o princípio da legalidade estrita cede passo ao princípio da segurança jurídica. [NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152.]
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 28.953, adotou esse entendimento, nos termos do voto proferido pelo ministro Luiz Fux:
‘No próprio Superior Tribunal de Justiça, onde ocupei durante dez anos a Turma de Direito Público, a minha leitura era exatamente essa, igual à da ministra Carmen Lúcia; quer dizer, a administração tem cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo. Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência.
Eu registro também que é da doutrina do Supremo Tribunal Federal o postulado da segurança jurídica e da proteção da confiança, que são expressões do Estado Democrático de Direito, revelando-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando sobre as relações jurídicas, inclusive, as de Direito Público. De sorte que é absolutamente insustentável o fato de que o Poder Público não se submete também a essa consolidação das situações eventualmente antijurídicas pelo decurso do tempo.’
Conclui-se, portanto, pela presença da probabilidade do direito do autor, além do perigo de dano, considerando que a manutenção da decisão administrativa implica em sérios prejuízos financeiros para o autor, ante a diminuição de sua renda mensal.
Por sua vez, não merece acolhimento o pleito para, em tutela provisória de urgência, determinar a restituição dos valores deduzidos desde a anulação da Portaria n. 090/2005-PGJ.
Isso porque em caso de procedência do pedido inicial, com o respectivo trânsito em julgado, os valores serão restituídos via RPV ou precatório, a depender do valor executado. Assim, inviável a determinação pleiteada.
Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, em favor do autor, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo n. 004010-001/2017, para restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ. (...)”
Muito embora tenha se entendido, num primeiro momento, que a decisão antecipatória de primeiro grau não andou bem ao suspender os efeitos da decisão proferida no procedimento administrativo disciplinar por conta do lapso temporal dos fatos, analisado melhor o caso, observa-se que o fundamento jurídico do decisum não se concentra propriamente na contagem do prazo prescricional, mas sim na consolidação do direito que fora incorporado ao servidor público, caracterizando o que a doutrina e jurisprudência denomina de princípio da segurança jurídica, confiança e dignidade da pessoa humana.
Com efeito, o servidor público que, de presumida boa-fé, venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência da errada interpretação ou aplicação de norma legal, por parte da administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, independentemente de havê-la pleiteado ou não, jamais poderá vir a ser compelido, depois, a devolver aquelas importâncias, reputadas como indevidamente pagas, porquanto descaracterizada a figura do indébito, em tais casos, nos quais o ato respectivo, embora vitimado de vício insanável, mesmo insuscetível de gerar direitos, goza a presunção de legalidade, até advir-lhe a nulificação, declarada pela autoridade, para tanto competente.
A propósito do ponto, colham-se os seguintes julgados do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INCABIMENTO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. (...) 3. Revendo entendimento anterior, este Superior Tribunal de Justiça passou a afirmar o incabimento da reposição dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública em virtude de inadequadas interpretação e aplicação da lei, em face da presunção da boa-fé dos servidores no recebimento dos valores. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1030125/MA, Rei. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 12/06/2008, DJe 01/09/2008) (g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. VALORES PAGOS A MAIOR PELA ADMINISTRAÇÃO. ART. 46 DA LEI 8.112/90. BOA-FÉ DO BENEFICIADO. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Consoante recente posicionamento desta Corte Superior de Justiça, é incabível o desconto das diferenças recebidas indevidamente pelo servidor, em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, quando constatada a boa-fé do beneficiado. Precedentes. 2. Recurso desprovido.” (Resp no 645.165CE, Relatora Ministra Laurita Vaz, in DJ 28/3/2005). (g.n.)
Na mesma esteira, confira-se o entendimento do STF:
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS: AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) ‘A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL QUALIFICA-SE COMO PRERROGATIVA DE CARÁTER JURÍDICO-SOCIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DOS AGENTES PÚBLICOS. - A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o Poder Público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. A cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos e proventos - que proíbe a diminuição daquilo que já se tem em função do que prevê o ordenamento positivo (RTJ 104/808) - incide sobre o que o servidor público, a título de estipêndio funcional, já vinha legitimamente percebendo (RTJ 112/768) no momento em que sobrevém, por determinação emanada de órgão estatal competente, nova disciplina legislativa pertinente aos valores pecuniários correspondentes à retribuição legalmente devida’ (Plenário, DJ 27.6.2003 – grifos nossos). Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ‘1. Servidor público: inexistência de violação às garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público. Assim, e desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração’.” (AI 450.268-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.5.2005). (grifou-se)
Frise-se que o art. 37, XV, da Constituição Federal garante a irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, sem distinguir os servidores estáveis dos efetivos, de modo que, ainda que declarados nulos os atos administrativos que prejudiciais ao agravante, forçoso reconhecer a impossibilidade de redução de seus vencimentos.
Neste caso, ao contrário do quanto decidido outrora, mostrou-se acertada a decisão de primeiro grau, de modo que prudente que a decisão agravada seja reconsiderada, para manter a antecipação de tutela concedida pelo magistrado singular, ao menos até que a questão seja melhor esclarecida.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao id. 91132045, que concedeu o efeito suspensivo do agravo.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão ao magistrado da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste, dada a aparente necessidade de sua intervenção na temática controvertida.
Às providências.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado